Tribunal: TJES
Processo: 0006245-59.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006245-59.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO RIBEIRO
APELADO: VALE S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006245-59.2015.8.08.0048

APELANTE: GERALDO RIBEIRO

APELADA: VALE S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da r. sentença de fls. 256/261 que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada em face de
VALE S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razões de fls. 264/272, o requerente aduz, em suma, que restam presentes os requisitos legais para a aquisição da propriedade, sendo o marco inicial a aposentadoria do autor dos quadros da VALE. Sustenta que a partir do seu desligamento, a posse passa a ser
ad usucapionem.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões às fls. 274/283 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006245-59.2015.8.08.0048

APELANTE: GERALDO RIBEIRO

APELADA: VALE S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da r. sentença de fls. 256/261 que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada em face de
VALE S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razões de fls. 264/272, o requerente aduz, em suma, que restam presentes os requisitos legais para a aquisição da propriedade, sendo o marco inicial a aposentadoria do autor dos quadros da VALE. Sustenta que a partir do seu desligamento, a posse passa a ser
ad usucapionem.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões às fls. 274/283 pelo desprovimento do recurso.

No caso dos autos, o autor/apelante sustenta que passou a residir em um imóvel por força de contrato de trabalho firmado com a VALE (antiga Companhia Vale do Rio Doce) no ano de 1978.

Atesta que na vigência do contrato de trabalho a VALE auxiliava na manutenção dos referidos imóveis e que tais bens ficariam cedidos aos empregados enquanto durasse a relação de trabalho.

Aponta, entretanto, que seu vínculo empregatício rompeu em 04/10/1997, momento no qual deveria entregar o imóvel à VALE.

Entretanto, sustenta que assim não o fez, passando a exercer a posse plena sobre o imóvel que já permanece há dezessete anos.

Ao julgar improcedente a pretensão autoral, a magistrada singular, em suma, compreendeu que a utilização do imóvel pelo autor é oriunda de termo de permissão de uso, ou seja,
“a requerida Vale apenas cedeu a área ao autor enquanto mantinha o vínculo trabalhista”
, de forma a obstar a prescrição aquisitiva.

Pois bem.

Como cediço, a aquisição por usucapião é uma das formas originárias de se adquirir a propriedade imóvel pela qual o possuidor poderá obter o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro.

Na espécie, como bem consignado pela julgadora primeva, a utilização da área pelo autor é oriunda de termo de permissão de uso, de forma que o citado instrumento é claro ao estabelecer a obrigação do autor acerca de sua devolução no caso de aposentadoria ou desligamento dos quadros da empresa empregadora.

Sendo assim, nos termos do art. 1.208 do Código Civil,
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria – inclusive deste Tribunal – em situações fáticas análogas. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA ANIMUS DOMINI - MERA PERMISSÃO DE USO - RECURSO IMPROVIDO.
1 Segundo o artigo 1.238 do Código Civil, adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que possuir imóvel com animus domini, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título. Ainda, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo, o prazo será reduzido para 10 (dez) anos caso o possuidor demonstre que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras, sendo essa última a hipótese alegada nos autos. 2
As provas coligidas aos autos, bem como as alegações deduzidas pelos autores, dão conta de demonstrar que a situação em questão se trata de permissão de uso. E, nos termos do art. 1.208 do Código Civil não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade . 3 - Falta aos apelantes, exatamente, o animus domini , uma vez que a prova produzida demonstrou que a posse exercida era decorrente de mera autorização de uso, incapaz de induzir posse, a teor do artigo 1.208 do Código Civil.
4 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090258632, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Inexistência de posse com
animus domini
. Mera permissão de uso. Posse precária do apelante. Tolerância que não induz a posse
ad

usucapionem
. Aplicação do art. 1.208 do Código Civil. Sentença mantida.
Recurso conhecido não provido.
Nos termos do art. 1.208 do Código Civil e em consonância com a jurisprudência pátria, a ocupação decorrente de tolerância do proprietário do imóvel não autorizam a sua aquisição por usucapião, pois incompatível com o ânimo de dono exigido.
Recurso de apelação não provido. (TJPR; ApCiv 0002541-48.2019.8.16.0186; Ampére; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 23/08/2021; DJPR 23/08/2021)

Outrossim, em meu sentir, não há como conferir respaldo ao argumento de que o término do contrato iniciaria o prazo para aquisição da área, uma vez que, como dito, existia no termo de permissão de uso expressa cláusula determinando a devolução do bem, de modo que eventual acolhimento de tal tese, em última análise, somente beneficiaria o autor da própria torpeza.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a veba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo sua exigibilidade suspensa uma vez que o autor litiga amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006245-59.2015.8.08.0048

APELANTE: GERALDO RIBEIRO

APELADA: VALE S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO –
CONTRATO DE TRABALHO – PERMISSÃO DE USO – ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como cediço, a aquisição por usucapião é uma das formas originárias de se adquirir a propriedade imóvel pela qual o possuidor poderá obter o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro.

2.
Na espécie, como bem consignado pela julgadora primeva, a utilização da área pelo autor é oriunda de termo de permissão de uso, de forma que o citado instrumento é claro ao estabelecer a obrigação do autor acerca de sua devolução no caso de aposentadoria ou desligamento dos quadros da empresa empregadora.

3.
Sendo assim, nos termos do art. 1.208 do Código Civil,
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

4.
Não há como conferir respaldo ao argumento de que o término do contrato iniciaria o prazo para aquisição da área, uma vez que, como dito, existia no termo de permissão de uso expressa cláusula determinando a devolução do bem, de modo que eventual acolhimento de tal tese, em última análise, somente beneficiaria o autor da própria torpeza.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.